Tribunal: STF
Processo: RE 180979
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO DE DEPÓSITO EM
CADERNETA DE POUPANÇA. MEDIDA PROVISÓRIA 32, CONVERTIDA NA LEI
7.730/89. ARTIGO 5º-XXXVI DA CARTA.
Negócios contratuais definitivamente consolidados tornam-se imunes a
quadro normativo superveniente, por força da cláusula constitucional da
irretroatividade da lei.
Agravo regimental a que se nega provimento.